Tribunal: TJES
Processo: 5000172-35.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-35.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURO LUIZ DOS SANTOS

INTERESSADO: ARNALDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em pedido de alvará judicial para levantamento de valores, declarou de ofício a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos ao foro do último domicílio do autor da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial para o processamento de pedido de alvará judicial, por ser relativa, pode ser declinada de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de competência para as ações sucessórias, prevista no art. 48 do CPC, é de natureza territorial e, portanto, relativa. A sua prorrogação é admitida caso não haja oposição pela parte interessada no momento oportuno, sendo vedado ao juiz declará-la de ofício, conforme o enunciado da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide ou partes com interesses contrapostos. A jurisprudência pátria tem flexibilizado a regra de competência para admitir o processamento do feito no foro de domicílio do requerente, como forma de garantir o princípio constitucional do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para firmar a competência do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento:
"1. A competência para o processamento de alvará judicial, por ser de natureza territorial, é relativa e não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula nº 33 do STJ. 2. Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, admite-se o ajuizamento do pedido de alvará judicial no foro de domicílio do requerente, a fim de facilitar o acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 48; Constituição Federal, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 33/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURO LUIZ DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos de “alvará judicial” formulado para levantamento de valores deixados pelo de cujus Arnaldo dos Santos, declarou a sua incompetência, remetendo o feito à Comarca de Anchieta.

Aduz a parte agravante, em suma, que o juízo primevo – vara de órfãos e sucessões de Vila Velha – não pode declarar a incompetência territorial de ofício, pois trata-se de incompetência relativa. Sustenta, ainda, que
“no caso de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, não há lide nem réu, o que autoriza a tramitação no foro do domicilio do requerente.”

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000172-35.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: MAURO LUIZ DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURO LUIZ DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos de “alvará judicial” formulado para levantamento de valores deixados pelo de cujus Arnaldo dos Santos, declarou a sua incompetência, remetendo o feito à Comarca de Anchieta.

Aduz a parte agravante, em suma, que o juízo primevo – vara de órfãos e sucessões de Vila Velha – não pode declarar a incompetência territorial de ofício, pois trata-se de incompetência relativa. Sustenta, ainda, que
“no caso de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, não há lide nem réu, o que autoriza a tramitação no foro do domicilio do requerente.”

A regra de competência para o inventário, a partilha e as demais ações sucessórias, fixada no art. 48 do CPC, estabelece o foro do domicílio do autor da herança. Trata-se, inequivocamente, de uma regra de competência territorial e, como tal, de natureza relativa.

Nesse contexto, a matéria encontra-se há muito pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de sua
Súmula nº 33
, que dispõe: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Ao declinar da competência sem que houvesse qualquer provocação da parte interessada, o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, violando o referido verbete sumular e a sistemática processual vigente, que veda ao magistrado o conhecimento de ofício da incompetência relativa. A competência territorial, ainda que definida em lei, admite prorrogação caso não seja oposta a devida exceção no momento oportuno.

Ademais, o caso em tela versa sobre um
Pedido de Alvará Judicial
, procedimento especial de jurisdição voluntária destinado a simplificar o levantamento de valores não recebidos em vida pelos seus titulares, conforme a Lei nº 6.858/80. Em tais procedimentos, não há litígio, partes com interesses contrapostos ou a figura do réu.

Por essa razão, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de flexibilizar a regra do art. 48 do CPC, a fim de garantir o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). Entende-se que, por sua natureza simplificada e não litigiosa, a competência para o alvará judicial pode ser a do domicílio do requerente/herdeiro, facilitando o exercício de seu direito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes

"O requerimento de alvará judicial não se submete ao disposto no art. 48 do Código de Processo Civil. No procedimento de Alvará Judicial não existe litígio nem réu, razão pela qual a competência é definida pelo local do domícilio do requerente." (TJ-DF 07037572820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Câmara Cível, DJE 30/05/2019)

"Agravo de Instrumento. Alvará judicial. [...] Procedimento de jurisdição voluntária. Pedido ajuizado no foro de domicílio da Requerente. A decisão agravada declinou a competência para o Juízo do local do último domicílio do finado, com base no disposto no art. 48 do CPC. [...] A decisão merece reforma. O mencionado dispositivo não se aplica ao caso em apreço, pois o pedido de alvará judicial é independente de inventário ou arrolamento, conforme preceitua o art. 666 do CPC. Entendimento consolidado nesta Corte de que o foro competente para apreciar o pedido de alvará judicial é o do domicílio da Requerente." (TJ-RJ AI: 00464162120238190000, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 13/07/2023)

Portanto, seja pela impossibilidade de declaração de ofício da incompetência relativa, seja pela natureza de jurisdição voluntária do feito, a decisão agravada não deve subsistir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, firmar a competência do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)